Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-73.2021.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000151-73.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 13/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cremilson Pereira dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar, para sanar contradição que aponta no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, reformou a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição e condenou o militar pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e com a concessão do sursis penal. Agora, o militar, embargante, alega que: [...] O cerne da questão que ensejou a interposição do presente recurso de embargos declaratórios se deve ao ponto do acórdão, o qual a nosso sentir, data maxima venia, se apresenta contraditório pelos seguintes fundamentos a seguir demonstrados. O ponto do acórdão que se apresenta contraditório seria quanto ao momento de descoberta do ilícito, o qual ocorreu no efetivo momento do protocolo lançado com data retroativa pelo embargante, o que sobremaneira retira qualquer potencialidade lesiva do delito perpetrado. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Portanto, não havendo a possibilidade do “pontencial lesivo” do falso, este não se configurou, pois, para que haja a configuração do injusto penal necessário a presença da possível prejuízo, o que pelas condições de desconfiança no mesmo momento do ato ilícito não houve qualquer prejuízo para quem quer que seja. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e para fins de presquestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que ofertou sua manifestação no Evento 37. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Na verdade, a peça recursal repete as razões do apelo, e mostra que o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, como se fosse o julgamento de novo recurso de apelação, eternizando a discussão, agora sob o enfoque de inexistente contradição em sede de embargos de declaração. O embargante quer adequar o voto deste relator e os votos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal quanto à matéria, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentação idônea para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara, por unanimidade, chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Aliás, o embargante se esquece de que, apesar da completude dos votos, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas indico a observância ao que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator